Tribunal: TJDFT
Processo: 0750379-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INEXISTÊNCIA - BAIXA DO GRAVAME - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. Não obstante, verifico que o recorrente repete os argumentos utilizados na contestação, sem realizar o necessário cotejo com os fundamentos de decidir da sentença, limitando-se a afirmar que não cometeu qualquer irregularidade em não efetuar a baixa do gravame incidente sobre o veículo indicado pelo autor, pois prevalece pendente à quitação do saldo devedor do Contrato de Adesão n.o 0030911828.
3. Restou comprovado que a anotação de existência de restrição de alienação fiduciária sobre o veículo do requerente foi realizada de forma injustificada, uma vez que o contrato apresentado pelo réu, como fundamento para a inscrição do gravame, refere-se a veículo distinto e não comprova a realização de qualquer financiamento, em nome do terceiro Carlos Abraão Xavier de Souza, para aquisição do veículo Nissan Sentra, Placa OZT – 2555.
4. O banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar a regularidade da anotação do gravame lastreada em contrato de financiamento do veículo descrito pelo autor. Na hipótese em apreço, a inclusão da inscrição sobre o veículo do recorrido de forma injustificada causou-lhe transtornos e contratempos que superam o mero aborrecimento, eis que impediu a transferência do veículo pelo adquirente.
5. Para a consecução da tutela específica, poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. Destarte, com o objetivo de compelir o banco a promover a baixa da restrição de alienação fiduciária, indevidamente inserida sobre o veículo, cabível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, a qual, na espécie (valor de R$ 500,00 por dia, limitada ao total de R$ 5.000,00), se mostra razoável e proporcional ao escopo a que se destina, sem causar enriquecimento sem causa.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), o condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e da verba honorária da sucumbência, esta aqui arbitrada em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em razão da impossibilidade de mesurar o conteúdo econômico envolvido na obrigação de fazer imposta.